Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-31.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800796-31.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: FRANCENILDO MIRANDA MARINHO

RECORRIDO: ELOIZA LEAL DE CARVALHO, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso em exame, observa-se que o Gestor Público usou como motivação da redução da carga horária o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal.

2. Ocorre, todavia que o autor da ação logrou êxito em comprovar que o Município de Monte Alegre, em que pese afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores que já vinham exercendo há vários meses, contrata temporariamente para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores.

3. Sendo assim, entendo como bem acentuou o juízo de piso que o ato administrativo apresenta vicio de motivação.

4. Assim, claro esta acerca da necessidade de serviço e que não haveria razão plausível para a redução da carga horária da impetrante, ora sentenciada.

6. Portanto, ficou demonstrado que o Município reduziu a jornada do impetrante, que é servidor concursado, porém contratou servidores temporários com jornada superior, exteriorizando a necessidade do ente estatal em contratar tais serviços.

7. Sentença mantida à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTER A SENTENÇA A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por
FRANCENILDO MIRANDA MARINHO
em face do
Prefeito do

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, concedeu a segurança pleiteada, determinando a anulação do ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante (id. 5471680).

Consta nos autos que o impetrante é servidor concursado da Municipalidade, tendo sido reduzida a sua carga horária pela Prefeitura, ocasionando redução em seus vencimentos.

Informa que o Município de Monte Alegre instaurou processo administrativo para apurar a carga horária de todos os professores que tiveram restabelecida a carga horária por força de concessão de liminares, sendo o processo concluído com a decisão de reduzir a sua carga horária.

Ressalta que o processo administrativo está viciado pois se fundamentou no fato que há falsa alegação que não há turmas disponíveis para lotar a professor, bem como o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado.

Por tais motivos ingressou com ação mandamental, com o fito de obter liminar para que a autoridade coatora fosse obrigada a reestabelecer a carga horária de 200 horas/aula mensais.

Ao receber a ação, o magistrado deferiu a liminar pleiteada determinando que a autoridade impetrada restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária do autor em 200 horas-aula, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento (id. 5471648).

Informações da autoridade tida como coatora, refutando os argumentos da ação (id. 5471654).

Sobreveio sentença (id. 5471680), concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para ANULAR o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, devendo ser restabelecida a carga horária de 200 horas/mês, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.(...)”.

Conforme certidão (id.5471681), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Vieram-me conclusos os autos por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária pelo que passo a analisá-la.

A
discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre que reduziu a carga horária do impetrante, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

No caso em exame, observa-se que o Gestor Público usou como motivação da redução da carga horária o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal.

Ocorre, todavia que o autor da ação logrou êxito em comprovar que o Município de Monte Alegre, em que pese afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores que já vinham exercendo há vários meses, contrata temporariamente para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores.

Sendo assim, entendo como bem acentuou o juízo de piso que o ato administrativo apresenta vicio de motivação:

“(...) Me parece, portanto, que o ato administrativo apresenta vício de motivação, pois, se de fato há necessidade de reduzir carga horária para se adequar a LRF, a contratação temporária demonstra justamente o contrário, pois, ao analisar os autos é possível constatar por meio da documentação anexa que existe nos quadros do Município de Monte Alegre alguns servidores a título precário, isto é, contratados de forma temporária para o mesmo cargo exercido pela parte autora (...).”

Assim, resta cristalina a necessidade de serviço e que não haveria razão plausível para a redução da carga horária da impetrante, ora sentenciada.

Digo isso, mesmo levando em consideração a discricionariedade facultada ao Administrador Público em fixar a carga horária dos professores de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, o que no presente caso não se justifica, especialmente levando-se em conta o equívoco em se aumentar a carga horária dos servidores temporários em detrimento da carga horária dos servidores efetivos, o que é ilegal e fere o Princípio da Isonomia.

Portanto, ficou demonstrado que o Município reduziu a jornada do impetrante, que é servidor concursado, porém contratou servidores temporários com jornada superior, exteriorizando a necessidade do ente estatal em contratar tais serviços.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1. Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora” (2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, DJe 2019-08-22).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016).

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023